Tribunal: TJDFT
Processo: 0750257-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0750257-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EWERTON BASILIO DA SILVA AGRAVADO: VIA VAREJO S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0701255-20.2023.8.07.0019, que não conheceu dos embargos de declaração do autor por não ter sido apresentado por advogado habilitado. Rejeitou as alegações de excesso de execução e de aplicação de sanções em razão do descumprimento da obrigação de fazer. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão proferida, no mérito a procedência do recurso para reformar a decisão quanto a obrigatoriedade da apresentação de embargos declaratórios por advogado, bem como quanto à multa por descumprimento fixada na sentença. É o relatório do necessário. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça após a análise dos documentos comprobatórios da hipossuficiência do agravante. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, pois apesar de os embargos não terem sido conhecidos não houve qualquer prejuízo ao agravante. A decisão recorrida foi clara quanto à desnecessidade de conversão em perdas e danos, mantendo a determinação de pagamento em dobro, ressaltou que o agravante já levantou relevante valor e que foi efetuado o bloqueio integral da quantia executada. Nesse contexto, ausentes os requisitos para concessão do pedido de efeito suspensivo, INDEFIRO O PEDIDO. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora